Tribunal: STF
Processo: ARE 1567752
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Luíza Teixeira interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - PROCESSO Nº 0017872- 93.2005.8.26.0053, LEGITIMIDADE - Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos - Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal - Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada - Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento - Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual - Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie - Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação - Precedentes da Corte e da Instância Superior - Necessidade da exequente de comprovar a associação à APEOESP à época da propositura da ação coletiva - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido. 



    Aduzindo que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 8º, III, da Constituição Federal, assevera possuir legitimidade para a execução de título judicial formalizado em ação coletiva proposta por sindicato, a despeito de não estar abrangida pela limitação subjetiva do dispositivo sentencial.



    Requer o provimento do recurso para reconhecer a “a legitimidade da parte Recorrente para a execução do título judicial obtido na ação coletiva, independentemente de ser filiada ao Sindicato APEOESP na data da propositura da ação coletiva, visto que a sentença coletiva tem abrangência para todos os membros da categoria representada pelo Sindicato”.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 44), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 51), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que a Suprema Corte, ao apreciar o RE 883.642, Tema n. 823 da repercussão geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência em julgado assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Ocorre que, no caso, trata-se de ação de conhecimento que não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas de parte dos associados, restando nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. Nesse contexto, extrai-se do pronunciamento de origem:



    Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de “demanda sem sujeito individualizado”, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação.



    Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da categoria que representa, independente da autorização dos substituídos, é fato que a entidade sindical pode optar por representar apenas um grupo seleto. E aqui assim o fez.



    [...]



    Atrelada ao pleito formulado, a r. sentença refere que foi proposta ação “objetivando que os associados da autora percebam os adicionais”. E ao final, julgou procedente a demanda, fazendo constar expressamente no dispositivo a delimitação condicionante: 



    “Efeito restrito aos filiados da autora que foram identificados nos documentos que instruíram a inicial”. 



    Como já registrado, a r. sentença foi mantida integralmente pelo v. Acórdão que julgou o recurso de apelação, e, transitada em julgado, encontra-se acobertada pelo manto da imutabilidade.



    Assim, deve-se realizar uma distinção em relação ao quanto decidido no Tema 823/RG, uma vez que, no caso em exame, o próprio título executivo judicial restringe sua eficácia aos associados da impetrante, conforme pedido deduzido na inicial. 



    Dessa forma, não cabe a desconstituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.399.521 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente